Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733378-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAXSUEL LOURENCO BARBOSA DA SILVA, TALISSON VIEIRA MOREIRA ROCHA, CAIO DE ARAUJO DOMINGOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública para atuar da defesa de MAXSUEL LOURENCO BARBOSA DA SILVA. Remetam-se os autos à Defensoria para apresentar as razões da apelação. Em seguida, ao Ministério Público que atua junto ao juízo de primeiro grau para apresentar contrarrazões aos recursos de apelações dos réus. Por fim, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator